Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032306-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oferta, Casamento, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIBISON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 567.422.401-30 (APELADO), ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO - CPF: 353.669.821-20 (ADVOGADO), JANAINA DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 011.935.321-08 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), A. J. M. D. M. - CPF: 060.183.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INAPLICABILIDADE DE REGRAS DO REGIME DE SUCESSÃO
CAUSA MORTIS
AO CASO
. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO TEMPORAL. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos
. A apelante requer a inclusão de diversos bens na partilha, impugna a justiça gratuita concedida ao apelado e postula a aplicação da sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civil por alegada sonegação patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a impugnação à justiça gratuita merece acolhimento; (
ii
) se a aplicação da sanção por sonegação de bens configura inovação recursal; (
iii
) qual o marco temporal da comunicabilidade dos bens em face da separação de fato; e (
iv
) quais bens devem integrar a partilha.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não prospera quando fundada exclusivamente em alegações genéricas sobre a renda do beneficiário, sem considerar as despesas mensais comprovadas e sem apresentar elementos probatórios concretos
da inexistência da hipossuficiência.

4. A sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civil
é própria do direito das sucessões
causa mortis
não se aplicando à espécie de disputa patrimoniais de bens em virtude da dissolução da sociedade conjugal
.

5. A separação de fato põe termo ao regime matrimonial de bens, tornando incomunicáveis os bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal, ainda que anteriormente ao divórcio formal.

6. O veículo adquirido em julho de 2022 não integra a partilha, pois a aquisição ocorreu após a separação de fato do casal em maio de 2022.

7. O veículo adquirido em fevereiro de 2022, anterior à separação de fato, deve integrar a partilha por ter sido adquirido na constância da união conjugal.

8. A motocicleta com comunicação de venda registrada em dezembro de 2020, constitui bem adquirido na constância do casamento e deve ser incluída na partilha.

9.
O imóvel objeto de contrato com a construtora deve permanecer na partilha, independentemente do desfecho da ação reivindicatória em curso, assegurando-se a responsabilidade solidária do ex-casal.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à justiça gratuita exige a demonstração concreta da capacidade financeira do beneficiário, não se sustentando em alegações genéricas que desconsideram as despesas mensais comprovadas.

2.
A sanção prevista no artigo 1.991 do Código Civil é própria do direito das sucessões
causa mortis
não se aplicando à espécie de disputa patrimoniais de bens em virtude da dissolução da sociedade conjugal

3.

A
separação de fato constitui marco temporal da cessação da
comunicabilidade patrimonial, tornando incomunicáveis os bens adquiridos após a ruptura da vida conjugal.

4
. Integram a partilha os bens adquiridos onerosamente na constância da união conjugal sob regime de comunhão parcial, desde que comprovada documentalmente a aquisição no período de convivência.

Dispositivos relevantes citados: CC, art.
1.991 e 1.992

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.162.739/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/03/2026; TJ-MT, N.U 1040908-44.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

JANAINA DE MAGALHÃES ARRUDA
em face de sentença que deu parcial provimento aos embargos para esclarecer que o caminhão seja partilhado igualitariamente (50% para cada) pelo preço da tabela Fipe ou com base em outro índice/valor, desde que seja de concordância de ambas as partes, mantendo-se a sentença nos demais termos (id. 328726038).

Em suas razões recursais, menciona que a sentença deixou de valorar corretamente as provas, visto que os documentos constantes nos ids. 110075178, 110077758 e 122882435 comprovam a existência e movimentação de bens adquiridos na constância do casamento e que foram transferidos para terceiros de forma suspeita.

Impugna a justiça gratuita deferida ao Apelado, em razão de não preencher os requisitos legais e constitucionais, devendo a sentença ser reformada.

Alega que houve movimentação e alienação de bens durante a constância do casamento, inclusive com transferência de veículo automotor para o pai do Apelado logo após a separação.

Acrescenta que “
a conduta do Apelado que realizou transferências patrimoniais simuladas a terceiros e familiares, logo após a separação de fato, caracteriza fraude à meação, nos termos do artigo 1.991 do Código Civil, sendo patente a intenção de subtrair patrimônio comunicável
”.

Defende que a sentença deve ser reformada parcialmente para aplicar o artigo 1.991 do Código Civil e a decretação de perda de todos os bens cuja sonegação esteja demonstrada nos autos.

Assevera que o Apelado realizou diversas condutas fraudulentas como “
transferência do veículo Toyota Corolla
XEi
(placa PAR9E77) para Veras Imóveis, transferência do veículo Toyota Corolla
XEi
(placa OAR6H36) ao pai do Apelado, conforme ofícios e consultas do DETRAN (id 116466581 e 116466582); alienação do caminhão VW Carga (Placas OBA1J98), embora quitado antes da separação, foi alienado após a separação de fato, com tentativa de dividir o financiamento e omissão de outros bens adquiridos durante o casamento, conforme documentação dos autos (ids 110077758/122882435A
)
”.

Argumenta que o Apelado deve ser condenado por ocultação de patrimônio e litigância abusiva
com prejuízo direto à Apelante e à filha menor.

Indica que diversos bens não foram objeto da partilha e que foram adquiridos na constância do casamento como “
um Veículo TOYOTA/COROLLA sedan FLEX 2.0, cor prata, ANO E MODELO 2020/2021, PLACAS PAR9E77; Um Veículo HYUNDAI/AZERA sedan, cor preta, ANO E MODELO 2010/2010; Um Veículo CHEVROLET/ONIX FLEX 1.0, cor preta, ANO E MODELO 2018/2019, PLACAS no QPC2G44; Uma Moto Honda CG TITAN Flex; Uma Plataforma hidráulica guincho para caminhão; Obs.: Lembrando que a plataforma é vendida separada do caminhão, ou seja, não faz parte da avaliação do caminhão; Lucros e dividendos da empresa G. Marques Transportadora EIRELI; Aplicações financeiras e valores em conta bancária; Lote/Terreno situado na Av. General Melo, Jardim Campos Elíseos, Cuiabá-MT, sede da empresa G. Marques Transportadora EIRELI
”.

Assevera que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da
Apelante à meação dos bens indicados e que foram adquiridos na constância do casamento.

Esclarece que o imóvel localizado na Rua Clarindo E. da Silva, no1.222, Residencial Por do Sol, bloco A6, apartamento 24, bairro
Despraiado
pertence à construtora Primus Incorporação e Construção LTDA e não está quitado, bem como
afirma
que existe um saldo devedor de R$125.000,00 e débito de IPTU no valor de R$15.989,36.

Menciona que o valor do ágio de R$70.000,00 foi perdido, já que a construtora identificou somente o pagamento de R$9.567,
92, e
, por isso, somente os valores efetivamente pagos à incorporadora constituem patrimônio comum a ser partilhado.

Defende a necessidade de reforma da sentença para que a partilha do imóvel se limite ao valor comprovadamente pago à construtora no valor de R$9.567,92 e que seja partilhada a dívida do IPTU, desde a data em que os litigantes passaram a ocupar o imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o erro na valoração das provas com a procedência dos pedidos da Apelante.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 328726050.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Wagner Cezar
Fachone
, opinou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no id. 339745389.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço o presente recurso.

Nesse aspecto, a
a
pelante suscita diversas alegações no presente recurso,
as quais devem ser analisadas separadamente.

I - Impugnação à gratuidade da justiça

Quanto à justiça gratuita,
argumenta que deve ser indeferido o pedido em favor do Apelado, em razão de ter informado que possui renda mensal entre R$7.000,00 e R$10.000,00, mantendo padrão de vida incompatível com o estado de miserabilidade
.

Em análise dos autos,
no termo de audiência constante no id. 328726025, consta que o
a
pelado informa a renda nos exatos termos indicados pela
a
pelante. Contudo, também
indica as suas várias despesas mensais tais como aluguel (R$1.200,00), mensalidade de faculdade para a outra filha (R$1.580,00)
, prestação do caminhão (R$3.327,00), contador da empresa (R$325,00), PAX (R$105,00), fatura de celular (R$100,00)
, seguro do caminhão (R$1.506,00), além da pensão atinente
à filha do casal.

Portanto, entendo que a impugnação à justiça gratuita realizada pela
a
pelante é genérica, visto que se baseou unicamente na renda informada pelo
a
pelado, sem trazer mais elementos comprobatórios de
suas alegações.

Assim, a impugnação à justiça gratuita não deve ser acolhida. Nes
t
e sentido:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM MESMO OBJETO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA – CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em sede de cumprimento de sentença baseado em decisão proferida em ação coletiva.

2. O apelante ajuizou cumprimento de sentença para obrigação de fazer com pedido de liminar, objetivando o cumprimento da sentença proferida na Ação Ordinária Condenatória em Obrigação de Fazer no 14449-42.2009.811.0041, que determinou ao Banco do Brasil a disponibilização da linha de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) aos produtores associados da APROSOJA que preenchessem os requisitos legais.

3. O juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o apelante já havia ajuizado ação individual com o mesmo objeto (processo no 0000516-91.2008.811.0055), julgada improcedente, com decisão transitada em julgado.

4. O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sustenta sua legitimidade ativa como associado da APROSOJA e argumenta que a lide individual e a ação coletiva não tinham o mesmo objeto.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelante merece acolhimento; (
ii
) analisar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
iii
) examinar se a existência de ação individual anterior, com o mesmo objeto e trânsito em julgado, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença baseado em ação coletiva.

III. Razões de decidir

6. A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a parte impugnante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a suposta capacidade financeira do apelante, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a inexistência da situação de hipossuficiência declarada.

7. Não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, se a questão controvertida era eminentemente de direito, relacionada à existência de coisa julgada material, sendo desnecessária a produção de outras provas.

8. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a
suspensão de seus processos individuais no prazo de 30 dias.

9. O próprio apelante confessou na petição inicial que já havia ingressado com lide individual, todavia, ao invés de recorrer às instâncias superiores, preferiu aguardar a resolução da presente AÇÃO COLETIVA, o que comprova sua ciência da existência da ação coletiva.

10. A ação individual proposta pelo apelante não foi suspensa e seguiu seu curso normal, sendo o pedido de enquadramento no FRA julgado improcedente, com decisão transitada em julgado, configurando-se a coisa julgada material que impede o prosseguimento da presente execução.

11. O argumento do apelante de que as lides individual e coletiva não tinham o mesmo objeto não se sustenta, pois os documentos juntados aos autos demonstram que em ambas as ações foi discutido o enquadramento do apelante no Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA).

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve vir acompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem a inexistência da situação de hipossuficiência declarada, não bastando meras alegações genéricas
. 2. Não há cerceamento de defesa quando a questão controvertida é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa. 3. Os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores de ações individuais que, cientes da existência da ação coletiva, não requerem a suspensão de seus processos individuais no prazo legal, especialmente quando a ação individual já foi julgada improcedente com trânsito em julgado."-

(N.U 1040908-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Rejeito
a impugnação.

É como voto.

II - Análise meritória da lide

Partindo-se para análise meritória do presente recurso, observa-se que as alegações da
a
pelante se pautam no erro da valoração da prova,
a fim de que seja determinada a partilha de outros bens relacionados, bem como
a necessidade de aplicação do artigo 1.991
do Código Civil com imposição de sanção civil ao cônjuge que busca fraudar a partilha de bens.

2.1 Ausência de pleito de imposição de penalidade em face da ocultação de bens

A regra da livre dicção do direito aplica-se ao caso (
jura
novit

curia
).

Contudo,
a disciplina invocada é específica do direito das sucessões e não

do direito de família a envolver dissolução de sociedade e partilha de bens. Anota-se que a
actio

tem caráter dúplice a admitir a inclusão de bens no bojo da peça defensiva.

Os
arts
. 1.991 e 1.992 do Código Civil pertencem ao regime do inventário e dos sonegados em matéria sucessória, não se aplicando diretamente à dissolução de sociedade de fato ou de união estável com partilha de bens.

Na partilha entre conviventes, a omissão de bens não atrai, em princípio, a pena sucessória de perda do direito sobre o bem sonegado, prevista para o herdeiro que oculta bens da herança. A consequência jurídica adequada é, em regra, a inclusão dos bens descobertos na própria ação
.

Quanto à eventual má-fé a discussão dos bens insere-se no âmbito da disputa patrimonial, não se visualizando,
ictu
oculi
, a citada má-fé.

Improspera
essa pretensão.

2.2 Da partilha de bens

Outro ponto a ser reformado, conforme as alegações da
a
pelante, se refere
à necessidade de partilha dos seguintes bens:

Um Veículo TOYOTA/COROLLA sedan FLEX 2.0, cor prata, ANO E MODELO 2020/2021, PLACAS PAR9E77;

Um Veículo HYUNDAI/AZERA sedan, cor preta, ANO E MODELO 2010/2010;

Um Veículo CHEVROLET/ONIX FLEX 1.0, cor preta, ANO E MODELO 2018/2019, PLACAS no QPC2G44;

Uma Moto Honda CG TITAN Flex;

Uma Plataforma hidráulica guincho para caminhão;

Lucros e dividendos da empresa G. Marques Transportadora EIRELI;

Aplicações financeiras e valores em conta bancária;

Lote/Terreno situado na Av. General Melo, Jardim Campos Elíseos, Cuiabá-MT, sede da empresa G. Marques Transportadora EIRELI.

Nesse cenário, identifico que inexiste interesse recursal quanto aos lucros e dividendos da empresa,
visto que já foi determinada a partilha na sentença “
5 - Empresa G. Marques Transportadora EIRELI, constituída na vigência do matrimônio, comunicando-se o capital e eventuais lucros e dívidas
” (id. 328726032).

Quanto ao
veículo CHEVROLET/ONIX FLEX 1.0, cor preta, ANO E MODELO 2018/2019, PLACAS no QPC2G44
,
consta nos autos apenas o documento do automóvel em nome do Sr.
Angelo
Antônio
Vaccaro
(id. 328726040 e id.
328725900), inexistindo provas suficientes de que foi adquirido pelo
a
pelado durante a constância da união entre as partes
, razão pela qual entendo que deve ser mantido fora da partilha.

Do mesmo modo, em relação à
plataforma hidráulica, a Apelante não trouxe provas de suas alegações, tampouco que a aquisição foi feita durante a união, o que impede
a partilha.

No tocante ao imóvel
situado na Av. General Melo, Jardim Campos Elíseos, Cuiabá-MT, sede da empresa G. Marques Transportadora EIRELI
, o
apelado comprovou que não é de sua propriedade, conforme contrato de locação firmado entre Itamar Veras da Silva e o apelado, razão pela qual não é possível integrar o objeto partilhável (id. 328725913).

Em relação ao veículo
TOYOTA/COROLLA sedan FLEX 2.0, cor prata, ANO E MODELO 2020/2021, PLACAS PAR9E77
,
em análise dos
documentos anexados (id. 328725915),
identifico que
houve uma transferência de propriedade
entre Bradesco Auto Ré companhia de Seguros ao apelado em 22/07/2022
.

Três dias depois (25/07/2022), houve uma transferência de propriedade
para Veras Imóveis EIRELI – ME (id. 328725916).

No entanto, é necessário considerar que o casal já se encontrava separado desde maio/2022 – fato que
não foi contestado pela apelante
, de maneira que a transação realizada foi posterior à
separação, inexistindo direito à partilh
a:

Em razão da situação intratável, do desgaste, xingamentos na presença da filha menor e da exigência do cônjuge varoa que, inclusive já está se relacionando com outra pessoa, desta vez em grau de seriedade a ponto de ela própria decretar a separação de fato do casal, o requerente terminou deixando o lar em data recente, no dia 28 do mês de maio de 2022, ou seja, quase quatro meses.
–
trecho
da inicial no id.
328725381

Assim, após a separação de fato,
inexiste regime de bens da união. Nes
t
e sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INCOMUNICABILIDADE DE BENS HERDADOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em apelação de divórcio litigioso c/c partilha, cujo julgado não conheceu do pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação e negou provimento ao recurso, mantendo a negativa de partilha de bens.

2. A controvérsia diz respeito à ação de divórcio litigioso c/c partilha
de bens, com pedido de meação sobre direitos hereditários recebidos pelo ex-cônjuge em razão do falecimento de seu genitor. O valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou o divórcio, indeferiu a partilha dos direitos hereditários, rejeitou a litigância de má-fé e condenou a autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

4. A Corte de origem não conheceu do efeito suspensivo pleiteado na apelação e manteve o indeferimento da partilha dos bens, negando provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o art. 1.830 do Código Civil garante partilha de bens herdados pelo ex-cônjuge quando a separação de fato ocorreu por período inferior a dois anos antes da abertura da sucessão, e se há divergência jurisprudencial quanto à aplicação desse dispositivo em hipóteses de partilha no divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.830 do Código Civil regula o direito sucessório do cônjuge sobrevivente e não se aplica à partilha em ação de divórcio.

A separação de fato põe fim ao regime matrimonial de bens, tornando incomunicáveis os bens adquiridos, inclusive por herança, após a ruptura.
Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte sobre a cessação da comunicabilidade de bens pela separação de fato."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.576, 1.640, parágrafo único, 1.668, I, 1.830; CPC,
arts
. 1.011, 1.012, § 3o, I e II, 85, §§ 11 e 2o; CF, art. 105, III, a e c.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.915.638/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023; STJ, REsp n. 2.180.444/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025; STJ, REsp n. 1.760.281/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 49.

(REsp n. 2.162.739/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)
– grifo proposital

Já em relação ao veículo
HYUNDAI/AZERA sedan, cor preta, ANO E MODELO 2010/2010
, identifica-se que foi adquirido em leilão no dia 10/02/2022
(id. 3287
25900),
sendo antes da separação de fato, e
,
por isso, deve integrar a partilha.

Quanto às aplicações financeiras, a apelante sustenta a existência dos bens com base em documento redigido no word e conversa em
whatsapp
(id. 328726040),
o que evidencia
a ausência de acervo probatório para determinar a partilha de tais valores.

Em relação à
Moto Honda CG TITAN Flex
, verifico que foram juntadas as informações pelo DETRAN/SP (id. 328725993), em que consta que uma possui queixa de furto
e outra possui comunicação de venda inserida para o apelado em 2020, portanto, na constância da união:

O terceiro veículo, de placa DFD4482 - HONDA/C100 BIZ ES, encontra-se registrado em nome do autor e com bloqueio por "Queixa de Furto", registrado no Estado do Mato Grosso, desde 09/09/2011.

O primeiro veículo, de placa NPC2831 - HONDA/CG150 TITAN MIXESD, encontra-se registrado em nome da pessoa jurídica BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA, no município de São Paulo/SP, com comunicação de venda inserida para o autor em 23/12/2020.

Assim, a moto Honda CG TITAN Flex deve integrar a partilha.

Em relação à controvérsia atinente ao imóvel pertencente à construtora PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, entendo que não merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

De fato, a construtora informou nos autos que houve pagamento de apenas R$9.567,92 (id. 328725976), o que gerou a propositura de Ação Reivindicatória no1027546-04.2023.8.11.0041
, em que a construtora almeja a sua imissão na posse
, restituindo-se o imóvel.

Contudo,
dentre as teses de defesa suscitadas pela apelante, estão o abandono do imóvel pela construtora e que seja reconhecida a sua posse de mais de 10 (dez) anos (id. 133072298 dos Autos no1027546-04.2023.8.11.0041).

Assim, considerando que eventual improcedência d
o pedido contido na
ação reivindicatória
pode gerar com que o imóvel integre o patrimônio do ex-casal, é prudente que seja mantida a partilha dos direitos inerentes ao contrato.

Da mesma forma, ainda que a construtora sagre vencedora,
o eventual saldo devedor deve ser partilhado entre o ex-casal, como
determinado na sentença.

Portanto, independentemente do julgamento proferido nos autos da reivindicatória, a responsabilidade será solidária e conjunta, como determinado na sentença.

Em face do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto para que o veículo
HYUNDAI/AZERA sedan, cor preta, ANO E MODELO 2010/2010
e
a moto Honda CG TITAN Flex

integre
m
a partilha.

Mantenho a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba honorária.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026